Tribunal: TJMT
Processo: 1041938-04.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041938-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), NICEIA FERREIRA SALGADO - CPF: 460.308.591-53 (EMBARGANTE), KELLY CRISTINA SILVA - CPF: 701.490.111-72 (EMBARGANTE), GOVERNO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDITEIA MIRANDA DE SOUSA - CPF: 058.774.785-40 (EMBARGANTE), JOSIELE FARIA BORGES - CPF: 034.985.421-17 (EMBARGANTE), MARCIO LUIZ DOMINGUES - CPF: 641.829.591-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que denegou a ordem em Mandado de Segurança que pretendia a imediata nomeação e posse nos cargos para o qual restaram classificados no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 1/2023.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada preterição decorrente de contratações temporárias e da documentação apresentada pelos Impetrantes, bem como se o erro material consistente na referência indevida ao cargo de “
Escrivão de Polícia
” demanda correção com atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configuram os vícios de contradição e omissão apontados, uma vez que o acórdão analisou de forma expressa e fundamentada que a divergência entre voto vencido e voto vencedor não caracteriza contradição interna do julgado, que os impetrantes aprovados em cadastro de reserva detêm mera expectativa de direito à nomeação e que a documentação apresentada nos autos não demonstrou, de forma objetiva e individualizada, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

5. O acórdão também enfrentou expressamente a alegação de contratações temporárias posteriores à homologação do concurso, concluindo pela insuficiência da prova pré-constituída apresentada, especialmente diante da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental, bem como observou a orientação firmada pelo STF no Tema nº 784.

6. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

7. Assiste razão aos embargantes apenas quanto ao erro material consistente na referência indevida ao cargo de “
Escrivão de Polícia
”, tratando-se de equívoco meramente redacional, cuja correção não altera a conclusão do julgamento nem enseja atribuição de efeitos infringentes.

8. Satisfeito está o requisito de prequestionamento, uma vez que o acórdão tratou das matérias indispensáveis à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório. A correção de erro material meramente redacional não implica modificação do resultado do julgamento nem autoriza a atribuição de efeitos infringentes
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Editeia Miranda de Sousa
,
Josiele Faria Borges
,
Kelly Cristina Silva
,
Márcio Luiz Domingues
e
Nicéia Ferreira Salgado
contra acórdão que denegou a ordem em
mandado de segurança
impetrado em face de ato do
Governador do Estado
, que pretendia a imediata nomeação e posse nos cargos para o qual restaram classificados no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 27 de dezembro de 2023, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde.

Aduzem que o acórdão foi contraditório, pois existência de versões distintas de fundamentação nos autos, uma vez que há trechos que indicariam possível concessão parcial da segurança, especialmente quanto ao cargo de enfermeiro, enquanto o resultado certificado aponta a denegação integral da ordem, gerando dúvida quanto ao conteúdo efetivamente adotado no julgamento.

Asseveram que há erro material no acórdão, consistente na referência ao cargo de “
Escrivão de Polícia
” em trecho da fundamentação, embora o concurso público discutido seja vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, o que indicaria incongruência passível de correção.

Afirmam que houve omissão quanto à análise das contratações temporárias realizadas após a homologação do concurso público, circunstância que reputam relevante para a caracterização de eventual preterição, especialmente em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 784.

Argumentam que o acórdão não enfrentou adequadamente a documentação juntada aos autos, como listagens do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), publicações no Diário Oficial, editais de processos seletivos simplificados e planilhas cronológicas, limitando-se a consignar genericamente a ausência de prova inequívoca.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

Já o
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, destaca que inexiste omissão, contradição ou erro material no acórdão, consignando que os embargos possuem caráter infringente e objetivam rediscutir o mérito da controvérsia, sendo incabível sua utilização para reexame do conjunto probatório, motivo pelo qual devem ser rejeitados (Id. 357927355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Rememorando os autos,
Editeia Miranda de Sousa
,
Josiele Faria Borges
,
Kelly Cristina Silva
,
Márcio Luiz Domingues
e
Nicéia Ferreira Salgado
impetraram
mandado de segurança
contra ato do
Governador do Estado
, pleiteando o reconhecimento do direito à nomeação nos cargos para os quais foram classificados no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 27 de dezembro de 2023, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde, sob o fundamento de suposta preterição decorrente da realização de contratações temporárias para o desempenho das mesmas atribuições.

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
por maioria
, denegou a segurança, ao concluir que os Impetrantes detêm mera expectativa de direito à nomeação, inexistindo comprovação inequívoca de preterição decorrente de contratações temporárias realizadas após a homologação do certame, tampouco demonstração de que tais admissões tenham alcançado suas posições na ordem de classificação, nos termos do voto de minha relatoria.

Embora os Embargantes aleguem
contradição
,
omissão
e
erro material
, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à existência, ou não, de direito líquido e certo à nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva diante da alegada preterição decorrente de contratações temporárias, bem como quanto à suficiência da prova pré-constituída apresentada nos autos.

- Da inexistência de contradição interna no acórdão

A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições constantes do mesmo pronunciamento judicial. Não se confunde, portanto, com eventual divergência entre votos proferidos no julgamento colegiado.

No caso, o resultado proclamado foi expresso ao consignar que “
por maioria, denegou a ordem, nos termos do voto da 7ª Vogal, Desa. Vandymara G. Ramos Paiva Zanolo
”. Assim, embora o Relator originário tenha votado pela concessão parcial da segurança em relação aos candidatos aprovados para o cargo de
Enfermeiro
, tal entendimento restou vencido.

O voto condutor do acórdão foi o divergente, que concluiu pela denegação integral da segurança diante da ausência de demonstração de direito líquido e certo
. Desse modo, a existência de fundamentos distintos no voto vencido não configura contradição no acórdão, mas apenas traduz a dinâmica própria do julgamento colegiado.

-

Da inexistência de omissão quanto à alegada preterição

O acórdão examinou a questão central submetida à apreciação judicial, consistente em verificar se os Impetrantes, ora Embargantes, aprovados em concurso destinado à formação de cadastro de reserva, comprovaram, mediante prova pré-constituída, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada apta a converter a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Conforme consignado no voto vencedor, a documentação apresentada, consistente em listagem de profissionais extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), publicações no Diário Oficial, editais de Processos Seletivos Simplificados e “
Planilha Resumida em Ordem Cronológica de Convocações
”, não demonstrou, de forma objetiva e individualizada, que as contratações temporárias posteriores à homologação do concurso correspondessem exatamente aos cargos pretendidos pelos impetrantes, tampouco que alcançassem suas respectivas classificações.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 784 não foi ignorada. Ao contrário, foi expressamente considerada a partir de sua premissa central, segundo a qual o candidato aprovado fora do número de vagas, ou em cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se converte em direito subjetivo quando comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

No caso concreto, contudo, essa comprovação não se apresentou de forma líquida, certa e pré-constituída, como exige a via mandamental. O acórdão, portanto, não deixou de apreciar a prova documental produzida nos autos, apenas concluiu pela sua insuficiência para demonstrar direito líquido e certo, especialmente porque o mandado de segurança não admite dilação probatória.

A pretensão dos Embargantes revela, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada pela maioria do colegiado, buscando rediscutir o mérito da impetração, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

- Da impossibilidade de rediscussão do mérito e do prequestionamento

O acórdão não apresenta contradição nem omissão
. A simples insatisfação da parte com o teor da decisão não constitui fundamento apto a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, os quais não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Com efeito, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício.
[...].
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

No caso concreto, inexiste qualquer incompatibilidade lógica interna no julgado, tampouco ausência de enfrentamento de questão juridicamente relevante. O que se verifica é mero inconformismo da parte Embargante com a conclusão adotada pelo órgão colegiado, circunstância insuficiente para justificar a oposição de embargos declaratórios.

Ademais, considerando que foram analisadas todas as questões indispensáveis para a resolução da controvérsia, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

A discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

- Do erro material e de sua correção sem efeitos infringentes

Assiste razão aos Embargantes apenas quanto ao erro material constante do acórdão, consistente na referência ao cargo de “
Escrivão de Polícia
”.

Trata-se de
equívoco meramente redacional, incapaz de interferir na conclusão do julgamento
, uma vez que toda a fundamentação jurídica recaiu sobre o concurso público regido pelo Edital nº 1, de 27 de dezembro de 2023, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde, destinado aos cargos indicados na impetração.

A correção do erro material não altera o fundamento determinante do acórdão, qual seja, a ausência de prova pré-constituída de preterição apta a demonstrar direito líquido e certo à nomeação. Por essa razão, o acolhimento parcial dos embargos deve ocorrer sem atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração tão somente para corrigir erro material constante do acórdão, de modo que, onde se lê “
nomeação e posse no cargo de Escrivão de Polícia, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 1, de 27 de setembro de 2023, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde
”, leia-se “
nomeação e posse nos cargos para os quais restaram classificados no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 27 de dezembro de 2023, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde
”, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente a denegação da segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026